Tribunal: STF
Processo: ARE 1256451
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), assim ementado:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo - Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP - Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário - Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC - Sentença mantida Recurso não provido”. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXI da CF.
    Em decisão monocrática, determinei a devolução dos autos ao TJSP para novo julgamento do recurso de apelação, levando-se em conta a diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) fixada especialmente nos REs 612.043-RG e 573.232-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Temas 499 e 82, respectivamente).
    O TJSP realizou juízo de retratação e manteve mais uma vez a sentença proferida, sob o fundamento de que os recursos paradigmas indicados pelo STF transitaram em julgado em momento posterior à formação da coisa julgada em demanda coletiva, situação que afasta a aplicação das teses de repercussão geral ao caso.
    O recorrente então interpôs novamente recurso extraordinário reiterando os fundamentos do anterior.
    O recurso não deve ser provido. 
    O Plenário do STF, no julgamento dos REs 612.043-RG e 573.232-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Temas 499 e 82, respectivamente), tendo por baliza o art. 5º, XXI, da Constituição, examinou questões relacionadas aos efeitos da coisa julgada de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por entidade associativa e assentou o entendimento no sentido de que a execução individual de título judicial formado em ação coletiva só é possível aos associados previamente indicados na lista apresentada na ação de conhecimento. Vejam-se, nesse sentido, as ementas dos julgados:
    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.” (RE 612.043-RG, Rel. Min. Marco Aurélio)
    “REPRESENTAÇÃO ASSOCIADOS ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. 
    TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.”
    (RE 573.232-RG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio)
    Apesar de toda a discussão travada nos autos, é certo que a sentença mantida pelo TJSP foi clara ao afirmar que “nos autos principais consta a expressa autorização aqui reclamada como ausente”.
    Dissentir desse entendimento e chegar às conclusões pretendidas pela parte ora recorrente exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator